Tribunal: TJBA
Processo: 8075538-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075538-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: LUCIANA OLIVEIRA FARIAS E SOUZA

Advogado(s)
:
GUILHERME SCHUMANN ANSELMO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE LIMITE PARA DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS NÃO-CONSIGNADOS. RITO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

1.
A limitação percentual de comprometimento da renda com dívidas bancárias se aplica exclusivamente aos descontos
consignados
em folha de pagamento, não a todas as dívidas que o cidadão possui, de modo que o consumidor pode contrair dívidas em qualquer percentual de sua renda.

2.
As obrigações
consignadas
não possuem um limite global e único para o comprometimento com dívidas. O art. 19 do Decreto estadual n. 17.251/2016 fixa diferentes limites para diferentes conjuntos de obrigações, limites estes que podem ser utilizados cumuladamente.

3.
O procedimento destinado à repactuação de dívidas é caracterizado pela tentativa de conciliação entre o consumidor superendividado e seus credores (CDC, art. 104-A), e, somente se não houver conciliação, passa-se à fase
processual
propriamente dita, na qual os credores são citados para contestar o plano apresentado (CDC, art. 104-B). Esta primeira fase do procedimento não tem caráter litigioso, pelo que não se admite o deferimento de tutela provisória de urgência.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075538-93.2024.8.05.0000, em que é agravante o BANCO DAYCOVAL S/A e em que é agravada LUCIANA OLIVEIRA FARIAS E SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator